Tribunal: TJBA
Processo: 8005897-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005897-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISETE PARANHOS SILVA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RENATO RAQUELLO PASSOS, FLAVIO FERNANDES TAVARES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO VIA INTERNET BANKING. PAGAMENTO DE DIVERSAS PARCELAS ANTES DA CONTESTAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005897-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ISETE PARANHOS SILVA DE CARVALHO
e como apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator